Tribunal: STF
Processo: ARE 1381450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE. LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE. PAGAMENTO E REFLEXOS DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    - O mandado de segurança visa proteger direito subjetivo individual, líquido e certo, que deve ser comprovado documentalmente e de plano.



    - Se se considera que a impetrante já possuía diploma de pós-graduação quando tomou posse no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, deveria ter sido posicionada no nível III da carreira, nos termos do art. 11, inciso IV, "b", da Lei n. 15.462/2005.



    - Mesmo que o Edital SES 02/2014 tenha previsto que as vagas seriam para ingresso no Nível I, Grau A, deve-se observar o que dispõe a Lei Estadual nº 15.462/2005 quanto ao posicionamento inicial na carreira.



    - O critério legal para o posicionamento inicial na carreira remete à escolaridade mínima correlata ao cargo de ingresso, bem como à formação do servidor, individualmente considerado, o que foi devidamente comprovado pela impetrante.



    - Com a concessão da ordem de revisão do ato de nomeação da impetrante, que passará do nível I para o nível III, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, via precatório ou RPV, mas sempre contadas a partir da data da impetração.



    - Diante do julgamento pelo STJ do REsp 1.270.439/PR, o qual foi submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a correção monetária das dívidas fazendárias deverá observar o IPCA, por se tratar de índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, ao passo que os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança.



    - Sentença confirmada. Recurso prejudicado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II; 39, caput; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente